Tribunal: CARF
Processo: 10280.901932/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901932/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.472 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. POSSIBILIDADE DE
CONVALIDAÇÃO DO PER/DCOMP.
O pedido de ressarcimento/declaração de compensação contendo evidente erro
material pode ser objeto de convalidação pelo órgão de julgamento, quando
constatado que, uma vez superado o erro, é possível o reconhecimento do
direito creditório pleiteado. Entende-se por meros erros materiais aqueles cuja
correção não acarreta a modificação da essência da petição originalmente feita
pelo contribuinte (aquela que foi apresentada em PER/DCOMP), como é o
caso dos erros de digitação ou de pequenas omissões.
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR.
COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO.
Comprovado que o contribuinte realizou pagamento em valor superior ao
débito declarado em DCTF apresentada antes do envio da declaração de
compensação, há que se reconhecer a existência de direito creditório
corresponde ao valor pago a maior e não utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901932/2013-59
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.472 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901932/2013-59

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir partes do relatório
contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP):
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no 04571.22701.300413.1.3.04-
01171, na qual foi apontado crédito de Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) no
valor original de R$ 85.336,03, proveniente do DARF no valor de R$ 88.610,82,
recolhido sob código 5856 (COFINS – não cumulativo), PA 30/04/2011, com data de
vencimento e de arrecadação em 25/05/2011, crédito esse utilizado para compensação
de débito declarado.
[o colegiado quo reproduz a ficha “Crédito Pagamento Indevido ou a
Maior” da DCOMP, em que aparecem as informações a respeito do crédito
contidas no parágrafo acima – vide fls. 03 dos autos]
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE, fl. 07), o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente
utilizado (alocado) a débito confessado em declaração entregue pela contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação.
[o colegiado quo reproduz o DESPACHO DECISÓRIO no 057809245, no
qual fora apurada a utilização total do pagamento informado em DCOMP
para a extinção de débito referente ao cód. 5856 e ao PA 30/04/2011]
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 13/08/2013, conforme fl. 10.
Em 11/09/2013, foi apresentada Manifestação de Inconformidade de fls. 11/19,
acompanhada dos documentos, com as razões a seguir sintetizadas.
Assevera a Interessada que:
- para a competência de abril/2011, apurou saldo de Cofins a pagar no montante
de R$ 180.496,45, evidenciado em DACON entregue em 21/09/2012 (doc.5,
página 15);
- esse montante de R$ 180.496,45, foi informado na DCTF entregue em
24/09/2012 (Doc 6, pagina 42), e está vinculado a 3 (três) DARF (docs. 4.1, 4.2 e
4.3), todos recolhidos em 25/05/2011, sob código 5856, totalizando o montante
pago de R$ 265.832,48, resultando saldo de pagamento de R$ 85.336,03
utilizado na DCOMP em questão.
Relaciona os DARF como segue:
Pagamentos com DARF
No
Arrecadação
Número do
Pagamento
Apuração
Vencimento
Número do Documento
Valor
Vinculado ao
débito
Pagamento
a Maior
DARF 1
25/05/11 5778805552-3
30/04/11
25/05/11
010100104380000126
88.610,82
88.610,82
-
DARF 2
25/05/11 5778805562-0
30/04/11
25/05/11
010100104380000127
88.610,83
88.610,83
-
DARF 3
25/05/11 5778805572-8
30/04/11
25/05/11
010100104380000128
88.610,83
3.274,80
85.336,03
TOTAL

265.832,48
180.496,45
85.336,03

1 Fls. 02/06

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.472 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901932/2013-59

Atribui a não homologação da compensação no Despacho Decisório a erro no
preenchimento da DCOMP, na qual foi indicado como crédito o DARF no valor de R$
88.610,82 (utilizado integralmente), mas deveria ter sido indicado como crédito um dos
DARF no valor de R$ 88.610,83, parcialmente utilizado para pagamento do débito
confessado em DCTF.
Acrescenta que um dos DARF de R$ 88.610,83 não está alocado no sistema da Receita
Federal, ao mesmo tempo em que a compensação não foi homologada, situação que não
pode prosperar sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
Ao abordar o Direito defende que um mero erro de preenchimento da PER/DCOMP não
tem o condão de alterar a obrigação tributária efetivamente ocorrida, nem
mesmo a integralidade do direito de crédito da Interessada.
Transcreve o art. 147, § 2o, do CTN (os erros cometidos na declaração e apuráveis pelo
seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela”) e ementas de julgados do CARF e invoca o princípio da verdade
material.
Finaliza requerendo o provimento da manifestação de Inconformidade com
reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação declarada.
Relaciona documentos que apresenta como segue:
ROL DE DOCUMENTOS
Doc. 1.
Despacho Decisório Impugnado.
Doc. 2.
Demonstrativo do Crédito Compensado.
Doc. 3.
PER/DCOMP n° 04571.22701.300413.1.3.04-0117.
Doc.
4.1.
DARF Número de Pagamento: 5778805552-3.
Doc.
4.2.
DARF Número de Pagamento: 5778805562-0.
Doc.
4.3.
DARF Número de Pagamento: 5778805572-8.
Doc. 5.
DACON n° 10.78.38.51.25.
Doc. 6.
DCTF n° 27.55.15.81.90.

Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 14-78.873, às fls.
125/140), a 11a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, considerou-a improcedente. O
r. acórdão não foi ementado, mas de sua leitura verifica-se, em síntese, que a câmara baixa:
 Realizou pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal, por meio
das quais constatou que, para o período de apuração 04/2011, o contribuinte
apresentou 04 (quatro) DCTFs (uma original e três retificadoras), sendo que a
última DCTF retificadora, a qual apresenta o status de “ativa”, foi
recepcionada em 24/09/2012 e indica um débito de COFINS (cód. 5856) no
valor de R$ 180.496,45;
 Identificou que o referido débito está vinculado a 03 (três) pagamentos, sendo
um no valor de R$ 88.610,82 e dois no valor de R$ 88.610,83 cada, todos a
mesma data de arrecadação (25/05/2011), confirmado a informação
apresentada pela então manifestante;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.472 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901932/2013-59

 Apurou que “o pagamento no valor de R$ 88.610,82 [que fora indicado como
indevido/a maior na DCOMP] e um dos pagamentos no valor de R$ 88.610,83
estão integralmente utilizados (alocados) no débito do PA 04/2011, deles não
remanescendo saldo, e o outro pagamento de R$ 88.610,83 tem a parcela de
R$ 3.274,80, utilizada no mesmo débito do PA abril/2012, dele
remanescendo saldo de R$ 85.336,03”;
 Conquanto a identificação deste saldo remanescente, concluiu que a apuração
realizada no despacho decisório não poderia ser considerada incorreta, já que
o pagamento informado pela manifestante em DCOMP estava, de fato,
alocado a débito declarado em DCTF;
 Concluiu também que, embora tenha sido constada a existência de um saldo
remanescente no valor de R$ 85.336,03, referente ao pagamento no de R$
88.610,83 (no 5778805572), não era possível reconhecer, em âmbito de
julgamento, o direito pleiteado, uma vez que a manifestante não apresentou
documentos que confirmassem o saldo devedor de COFINS informado na
DCTF retificadora;
 Entendeu, ademais, que, mesmo que realizada essa comprovação, não seria
possível o reconhecimento do direito, dado que o erro no preenchimento da
DCOMP demandaria a retificação desta declaração para a mudança de um
DARF pelo outro DARF, o que só poderia ser feito antes da decisão
administrativa (despacho decisório).
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
150/157), no qual, em suma, 1) volta a informar que realizou o pagamento da COFINS referente
ao PA 04/2011 por meio de três DARFs, os quais totalizam R$ 265.832,48, ao passo que o
débito declarado foi de R$ 180.496,45, resultando em pagamento a maior de R$ 85.336,03; 2)
assevera que cometeu um erro no preenchimento da DCOMP (“no documento foi alocado
indevidamente o DARF de R$ 88.610,82, quando deveria ter sido alocado o valor de R$
88.610,83, sendo a diferença de apenas R$ 0,01 (um centavo)” fls. 152); por fim, 3) aduz que o
entendimento adotado pela decisão recorrida ampara-se em excesso de formalismo, roga pela
aplicação do principio da verdade material e pede pelo reconhecimento do direito creditório
reclamado.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.472 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901932/2013-59

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito.

3. Do mérito
As informações contidas em relatório nos permitem resumir os fatos da seguinte
forma:
1) A Recorrente realizou três pagamentos em uma mesma data (25/05/2011),
com um mesmo código de receita (5856) e um mesmo Período de Apuração
(30/04/2011), nos valores de R$ 88.610,82 (5778805552), R$ 88.610,83
(5778805562) e R$ 88.610,83 (5778805572). Somados, esses recolhimentos
totalização R$ 265.832,48;
2) Para esse mesmo período de apuração, a DCTF retificadora que consta ativa
nos sistemas da RFB indica um débito de COFINS no valor de R$ 180.496,45
(vide informação contida no acórdão recorrido, fls. 133);
3) O contribuinte enviou a DCOMP no 04571.22701.300413.1.3.04-0117,
indicando que o pagamento no valor de R$ 88.610,82 seria indevido/a maior;
4) Em análise automatizada realizada pelo Sistema de Controle de Crédito
(SCC), contatou-se a inteira utilização do referido pagamento para liquidação
de débito de COFINS (cód. 5856 / PA 30/04/2011), o que resultou na
homologação da compensação declarada;
5) O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11/20) em que
alegou ter cometido um erro material no preenchimento do PER/DCOMP, ao
ter informado o pagamento no valor de R$ 88.610,82, quando o correto seria
ter indicado o pagamento no valor de R$ 88.610,83.
6) Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ identificou a existência de
um saldo não utilizado no valor de R$ 85.336,03, porém, concluiu que não era
possível reconhecer, em âmbito de julgamento, o direito pleiteado, uma vez
que a manifestante não apresentou documentos que confirmassem o saldo
devedor de COFINS informado na DCTF retificadora, e que mesmo que
realizada essa comprovação, não seria possível o reconhecimento do direito,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.472 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901932/2013-59

dado que o erro no preenchimento da DCOMP demandaria a retificação desta
declaração;
Diante desse quadro, entendo que dois aspectos precisam ser avaliados por esse
colegiado: 1) se houve mero material no preenchimento da DCOMP, como defende o
contribuinte; 2) se este caso demanda a apresentação de documentos no âmbito do processo
administrativo fiscal para o reconhecimento do direito creditório.

3.1. Do erro no preenchimento do PER/DCOMP
A Recorrente alega que o não reconhecimento do direito creditório ocorreu devido
a um erro no preenchimento das informações prestadas na declaração de compensação. A
questão que surge então é se seria possível aos órgãos julgadores reconhecer o direito creditório
ou seria necessário o cancelamento ou retificação da DCOMP para tanto.
A resposta, via de regra, implica na segunda alternativa, já que não é da
competência das instâncias de julgamento promover a retificação ou de cancelamento de
declarações ou analisar pedidos dessa natureza. Nesse sentido, inclusive, é a decisão do
colegiado a quo. Porém, entendo que a depender do tipo de erro, caso devidamente identificado e
superado, sem que isso represente alteração do cerne do pedido, é possível a convalidação do
pedido e o consequente reconhecimento do crédito. Explico:
Como tenho registrado em meus votos, entendo que a regra geral acerca da
competência deste Conselho para tratar de erros no preenchimento de PER/DCOMP é o não
conhecimento dos argumentos que envolvam, na prática, pedidos de alteração desses
pedidos/declarações, uma vez que não faz parte da competência dos órgãos julgadores a análise
desse tipo de solicitação. Assim, a rigor, os erros no preenchimento de pedidos de compensação,
restituição ou ressarcimento devem ser corrigidos pela via da retificação do pedido, por meio do
envio de PER/DCOMP retificador pelo próprio contribuinte.
Todavia, como também tenho me posicionado, tal regra, comporta temperamentos
quando se trate de meros erros materiais no preenchimento dos PER/DCOMPs. No que tange à
análise dos pedidos de compensação, ressarcimento e restituição, julgo que um critério
satisfatório para diferenciar os meros erros materiais da necessidade de retificação do
pedido/declaração é avaliar se a eventual correção demandaria modificação na essência da
petição. Caso nessa avaliação chegue-se à conclusão de que a correção de tal erro não leva à
modificação do núcleo da petição originalmente feita pelo contribuinte (aquela que foi
apresentada em PER/DCOMP), seria possível aos órgãos julgadores, diante da identificação da
sua ocorrência, convalidar o pedido, e, assim, reconhecer o crédito pleiteado. Por outro lado, se
ficar constatada a necessidade de alteração na essência do que foi pedido originalmente, não
caberá ao órgão julgador se imiscuir, dado que os limites do pedido e da avaliação do direito
creditório são determinados já no PER/DCOMP.
Cumpre destacar que quando me refiro à essência do pedido, estou aludindo a
elementos cuja alteração levaria à modificação do próprio direito creditório, dentre os quais
poderia citar o período de referência e a origem do direito creditório. A correção de eventuais
erros na indicação desses elementos, caberia ao próprio contribuinte por meio de
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.472 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901932/2013-59

retificação/cancelamento do pedido nos sistemas da Receita Federal do Brasil. A contrário senso,
os meros erros materiais são aqueles não relacionados a tais elementos, ou seja, mesmo após
eventuais correções o pedido permaneceria o mesmo.
Dito de outra forma, são correções de informações que, por erros de digitação ou
até mesmo pela sua omissão, não permitiram o reconhecimento do crédito em uma primeira
análise realizada pelo sistema SCC. Nesse sentido, pode se dizer que são informações cuja
alteração não implica mudança no cerne da petição.
Posto isso, entendo que, in casu, houve um mero erro material, já que os três
pagamentos citados referem-se a um mesmo período de apuração, possuem o mesmo código de
receita, foram recolhidos na mesma data e possuem valor quase idêntico. Portanto, é evidente
que esses recolhimentos, embora feitos em separado, tinham como finalidade única extinguir o
débito de COFINS informado na DCTF de 04/2011.
Ademais, é incontroverso que do confronto desses pagamentos com o débito
declarado restou um saldo não alocado de R$ 85.336,03, que é justamente o valor do crédito de
pagamento a maior pleiteado pelo contribuinte na DCOMP no 04571.22701.300413.1.3.04-0117.
Sendo assim, não vejo razão para negar o direito ao contribuinte apenas devido ao erro na
indicação do DARF que estava inteiramente alocado aos invés daquele cuja utilização foi
parcial, se os dois tinham como finalidade o pagamento de um mesmo débito.

3.2. Da apresentação de documentos para a comprovação do valor débito
declarado em DCTF retificadora
O colegiado a quo concluiu pela impossibilidade de reconhecer o direito
creditório, uma vez que “não foram apresentados documentos referentes à apuração do real
débito de Cofins de abril/2011, de modo a demonstrar que este seria de R$ 180.496,45,
conforme DCTF retificadora ativa válida quando da ciência do Despacho Decisório” (fls. 136).
Tendo em vista as peculiaridades do caso em análise, registro minha discordância
também em relação a este posicionamento da colenda turma da DRJ. O entendimento
consignado no aresto recorrido tem sido amplamente adotado pelas turmas desse Conselho para
os casos em que, após a expedição de despacho decisório que denega a compensação declarada
ou pedido de restituição/ressarcimento apresentado, o contribuinte retifica sua DCTF para
conformar o débito declarado ao direto creditório pleiteado. Nesses casos, tem-se concluído pela
indispensabilidade da apresentação de provas que corroborem o novo valor do débito informado
em DCTF.
O caso aqui, todavia, é diferente. A própria consulta realizada pela DRJ aponta
que a DCTF retificadora em que foi informado débito de COFINS (cód. 5856) no valor R$
180.496,45 para o PA 04/2011 foi recepcionada em 24/09/2012. Contata-se, portanto, que essa
informação fora prestada antes da expedição do despacho decisório (02/08/2013, fls. 07) e antes
mesmo da transmissão do DCOMP no 04571.22701.300413.1.3.04-0117 (30/04/2013, fls. 02).
Também o DACON retificador apresentado em 21/09/2012 (fls. 52), indica um débito de
COFINS no valor de R$ 180.496,45 (fls. 67).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.472 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901932/2013-59

Logo, em verdade, o não reconhecimento do direito não fora em razão do valor do
débito declarado, já que quando da expedição do despacho decisório as declarações já
apontavam o valor de R$ 180.496,45. Fora porque o pagamento indicado, dentre o três
realizados para o mesmo período de apuração, era um dos dois que se encontravam alocados.
Tanto é assim que a consulta realizada pela DRJ nos sistemas da RFB aponta que, do confronto
dos pagamentos com o débito declarado, remanesce um saldo de R$ 85.336,03 não utilizado.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 04571.22701.300413.1.3.04-0117.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 255
DF CARF MF
Original